Tribunal: STF
Processo: HC 175893
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 31.733/2020 – STF
    Trata-se de petição na qual o impetrante informa que
    “[c]onsta da movimentação processual que os embargos de declaração opostos pela parte teve o julgamento virtual iniciado pelo Colegiado em 08/05/2020. 
    Nada obstante, até o presente momento, não há nenhuma informação na aba de consulta “sessão virtual”, menu que possibilita as partes e os advogados acompanharem as conclusões do julgado e, se for o caso, ofertar questão de ordem e memoriais, de acordo a nova sistemática de julgamento virtual desta Corte. 
    Informamos ao setor técnico do Tribunal a questão destacando que tentamos acesso por dois navegadores diferentes, vale dizer, Google Chrome e Mozila Firefox, tudo sem sucesso” (documento eletrônico 52).
    Requer, por fim, “providências desta relatoria para viabilizar o exercício pleno do direito de defesa” (documento eletrônico 52). 
    É o relatório. Decido.
    Diante dos fatos apontados pelo impetrante, realizei consulta ao andamento processual do HC 175.983-ED/BA no síto do Supremo Tribunal Federal na internet e não constatei nenhum óbice para verificar o resultado parcial do julgamento ( - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5776845http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5776845 -).
    Da mesma forma, estão disponíveis o relatório e o voto do Ministro Relator.
    Quanto aos demais atos de defesa, destaco que não é admitida sustentação oral no julgamento de recurso de embargos de declaração e o envio de memoriais não é imprescindível, uma vez que com o processo eletrônico, todos os membros do colegiado têm amplo acesso a todas as peças processuais.
    Isso posto, indefiro o pedido (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator